Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-38.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005438-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA LUCIO DE ASEVEDO - CPF: 022.481.941-02 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE ÀS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se dos autos que o banco deixou de apresentar resposta em tempo razoável acerca da suspeita de fraude que ocasionou o bloqueio debatido na presente demanda, o qual se mostrou injustificado.

Somado a isso, não há nenhuma prova nos autos que sustente o argumento recursal de que a demora no desbloqueio da conta bancária se deu por culpa da Recorrida, a qual comprovadamente buscou a solução do imbróglio junto ao banco antes do ajuizamento da ação.

Diante da inegável utilidade da conta corrente no dia a dia do indivíduo que realiza transferências de valores corriqueiramente, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar ou redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, porquanto evidente a gravidade do abalo emocional que decorre do impedimento indevido de sua utilização.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco reclamado ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, ante a ausência de ato ilícito (bloqueio de conta regular) e dos danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a adequação do termo inicial dos juros para que incidam a partir do arbitramento da condenação.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, SILVANA LUCIO DE ASEVEDO ajuizou ação em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (NEXT), em razão da ocorrência de bloqueio indevido de sua conta bancária junto ao ora Recorrente no dia
18/01/2022
, ficando impossibilitada de realizar movimentações financeiras por mais de 30 (trinta) dias.

Diante de tais afirmações, o banco reclamado pugnou pela improcedência da pretensão inicial de indenização por danos morais e materiais, uma vez que o bloqueio fora efetuado como medida de segurança e a conta desbloqueada antes do prazo previsto de 10 (dez) dias. Contudo, nota-se que o intervalo de tempo entre o dia no qual a conta fora bloqueada e a data do desbloqueio informada pela instituição bancária (
24/02/2022
) é maior do que o alegado na contestação.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 143722995), condenando o Reclamado ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, conforme o dispositivo que segue:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar e no mérito
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial, para:

1-
CONDENAR
o reclamado a pagar a reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

2-
CONDENAR
a reclamada no pagamento de danos materiais no importe de R$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do dia 24/02/2022 (data da transferência do valor para local desconhecido) e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

Assim, irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que a demanda seria
“(...)
manifestamente improcedente
, sendo que o bloqueio da conta se deu de forma correta e a demora no desbloqueio se deu por culpa da própria recorrida que não seguiu todos os tramites necessários”
.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) A requerida não comprovou qualquer violação pela autora das normas de segurança que justificasse o bloqueio, restando injustificado o bloqueio de sua conta corrente por mais de 30 dias, por ter impossibilitado a autora de cumprir com seus compromissos financeiros tempestivamente.

De outro turno a requerida apresentou extrato da conta corrente (ID. 85142495 - Pág. 13) onde menciona que o desbloqueio aconteceu no dia 24/02/2022 mediante transferência do saldo em conta.

Ocorre que conforme notificação recebida pela autora a conta corrente foi encerrada por desinteresse comercial (id. 85918826) dessa forma tenho que os valores bloqueados no dia 17/01/2022 correspondente ao saldo de R$ 35,55 (trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), não comprovou ter sido ressarcido a autora, em que pese ter sido transferido para uma conta corrente que não menciona de quem é a titularidade, ônus que lhe incumbia, portanto deverá ser ressarcido em danos materiais.

Dessa forma a reclamada não conseguiu comprovar os fatos que ensejaram o bloqueio da conta, conforme alegado na defesa, restando configurado o ato ilícito, sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Diante da alegação genérica da requerida e aliado ao fato que não ter sido carreado aos autos quaisquer meios de provas, resta evidente a falha na prestação de serviço, dando ensejo a obrigação de indenizar por dano moral.”

Ainda que o Recorrente alegue ter efetuado o desbloqueio da conta bancária da autora, ficou evidenciado nos autos que o banco deixou de apresentar resposta em tempo razoável acerca da suspeita de fraude que ocasionou a medida debatida na presente demanda, que se mostrou injustificada.

Somado a isso, não há nenhuma prova apresentada que sustente o argumento recursal de que a demora no desbloqueio se deu por culpa da Recorrida, a qual comprovadamente buscou a solução do imbróglio junto ao banco antes do ajuizamento da ação.

Dessa maneira, ante a inegável utilidade da conta corrente no dia a dia do indivíduo que realiza transferências de valores corriqueiramente,
não há que se falar em afastamento do dever de indenizar ou redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00)
, porquanto evidente a gravidade do abalo emocional que decorre do impedimento indevido de sua utilização.

A propósito, vale salientar que tal entendimento está em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência das Turmas Recursais em caso semelhante:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BANCO –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA
–
DEMORA NA SOLUÇÃO E RESPOSTA AO CLIENTE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta bancária da parte recorrida, sem análise e resposta em tempo razoável na solução do problema de suspeita de fraude, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
2. É notória a utilidade da conta bancária na vida moderna, como principal instrumento de transações comerciais corriqueiras, e, o impedimento de sua utilização, sem as devidas cautelas do seu administrador, pelas regras de experiência comum (art. 6.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado e, por isso, indenizável.
3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
4. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.
5.
A sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece ser mantida
por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.
6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1007227-06.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) G.N.

No mais, acerca do termo inicial dos juros relativos à indenização por danos morais não há que se tecer maiores considerações, uma vez que, apesar de o Recorrente relatar que o juízo
a quo
determinou que os juros se dariam a partir do evento danoso, essa afirmação não é constatada pela leitura do dispositivo sentencial. Em razão do equívoco, também tenho como insuficiente a argumentação recursal para fins de reforma da decisão quanto a este ponto específico.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023